Tribunal: TJDFT
Processo: 0736353-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. AÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF em face da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Taguatinga/DF, nos autos da ação penal que se averigua a ocorrência do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) praticado contra uma vítima menor de idade, por meio de interações efetivadas na rede social.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração remetem à compreensão da prática, em tese, de crime contra a dignidade sexual da vítima adolescente cometido fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal e não o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher e nem a Vara especializada de Violência contra a Criança e o adolescente criada, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF.